Tribunal: STF
Processo: HC 246937
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wenner Itamar Pimenta, Cassio Alves Guimaraes e David Ribeiro de Carvalho Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração no REsp nº 2.144.410/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal em razão do não conhecimento dos embargos de declaração pelo STJ por intempestividade. Alega que o recurso foi tempestivo, uma vez que houve erro na publicação do relatório e dos votos do acórdão embargado, de modo que os pacientes foram intimados da sua juntada nos autos apenas doze dias após a publicação da ementa.



    Requer, ao final:



    “i. Seja concedida a liminar para se ordenar a suspensão da tramitação dos autos de n. 0769713-95.2007.8.13.0209 no TJMG até o julgamento de mérito deste writ, uma vez que a intempestividade alegada pelo STJ foi proveniente de erro no sistema certificado pela própria Corte a quo e que de maneira alguma pode ser imputável à Defesa; 



    ii. No mérito, seja concedida a ordem e confirmada a ilegalidade da decisão que considerou intempestivos os embargos de declaração dos Pacientes, determinando-se que o STJ realize novo julgamento dos embargos e analise seu conteúdo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. Embargos de declaração não conhecidos.” 



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



    Ademais, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão, consignou o seguinte:  



    “Inviável conhecer dos embargos de declaração, pois o acórdão embargado foi publicado em 9/8/2024, enquanto que o presente recurso só foi protocolizado em 22/8/2024, ou seja, fora do prazo legal de 2 dias. 



    Nem se diga que o erro verificado no sistema, que teria deixado de acostar aos autos os relatórios e votos dos julgamentos deste Recurso Especial (fls. 2.736/2.743), bem como do AgRg nos nos EDcl no AgRg neste Recurso Especial (fls. 2.729/2.732) - devidamente suprido a contento pela serventia (cf. certidão à fl. 2.764) - teria o condão de justificar a interposição extemporânea do recurso. 



    Ora, é consabido que a publicação da ementa é suficiente para dar ciência do resultado do julgamento, cumprindo à defesa diligenciar no sentido da obtenção do inteiro teor do acórdão, cuja divulgação não é necessária a fim de que se aperfeiçoe a intimação do julgamento (AgRg no AREsp n. 633.158/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 18/11/2016). 



    Nesse sentido, dispõe o art. 943, § 2º, do CPC (aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPP) - grifo nosso: 



    Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. 



    § 1º Todo acórdão conterá ementa. 



    § 2º Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias. 



    Ademais, há circunstâncias fáticas que indicam que o defensor dos embargantes teve acesso ao inteiro teor do voto condutor do acórdão ora embargado, tendo deixar de opor o recurso no prazo por sua própria inércia, a saber: 1) a íntegra dos votos foi juntada pela serventia ao processo ainda em 14/8/2024, de modo que houve um lapso temporal expressivo entre a juntada e a interposição do extemporânea do recurso; e 2) o causídico efetivou sustentação oral no julgamento em referência, tendo, inclusive, acompanhado a leitura do voto condutor do acórdão por mim proferido, cujo acesso lhe foi facultado desde o dia do julgamento, pois gravado e disponível publicamente na plataforma denominada Youtube, por meio do endereço: https://youtu.be/pPkZCXPWqHw?t=6553.



    Assim, o recurso deve ser tido como intempestivo. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.”  



    Com efeito, não vislumbro flagrante ilegalidade a amparar a superação do referido óbice. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado quanto à conclusão de que os embargos de declaração foram intempestivos, tendo em vista que a defesa obteve, de fato, prévio acesso ao voto condutor do acórdão embargado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente